Tribunal: STF
Processo: AI 631019
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
I - Não compete a esta Corte atuar
   como revisora, em RE, de decisão do Superior Tribunal de Justiça
   que inadmitiu recurso especial, situando-se a questão no âmbito
   infraconstitucional. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.